Tribunal: TJPA
Processo: 0802785-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802785-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ABRAO DE ARAUJO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL.

1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos a título de cobrança de RMC (Descontos de Cartão de Crédito) no benefício previdenciário do autor.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, comporta redução para R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitados a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0802785-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: ABRÃO DE ARAÚJO BRITO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4865338), interposto por BANCO BMG S.A., com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, exarada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA (Processo nº 0800712-35.2021.8.14.0040) movida por ABRÃO DE ARAÚJO BRITO, a qual determinou que o Banco se abstenha de proceder os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

A Referida decisão teve por fundamento a afirmação do autor de que o contrato que gerou descontos em seu benefício previdenciário a título de cobrança de RMC (descontos de cartão de crédito) foi realizado sem o seu consentimento.

Em síntese, no seu extenso arrazoado, o agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo, a fim de afastar a aplicação da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão agravada; ou ainda a sua minoração, e no mérito, o provimento do recurso.

Requer que as futuras intimações sejam publicadas necessariamente em nome do advogado Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto OAB/PE 23.255, com endereço profissional na Av. Visconde de Suassuna, nº 639, Boa Vista, Recife/PE, Cep 50.050-540, sob pena de nulidade.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 4893422),
indeferi

o pedido excepcional.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações.

Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 5145885.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que com razão em parte o inconformismo aqui manifestado.

Na origem, o autor, ora agravado, ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL (Processo nº 0800712-35.2021.8.14.0040) em face do Banco agravante, alegando que percebe benefício previdenciário e notou descontos de valores a título de reserva de margem consignada e empréstimo sobre RMC (Descontos de Cartão de Crédito), afirmando desconhecer a referida contratação, consubstanciada no contrato nº 16283863, pelo que requereu a repetição de indébito no valor de $2.215,46 (dois mil, duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) diante das parcelas descontadas de seu benefício.

Nessa toada, por não reconhecer a contratação requereu liminarmente a suspensão de qualquer cobrança a título de RMC (descontos de cartão de crédito) e a liberação da margem consignada averbada em seu benefício.

A exordial vem corroborada com documentação que, após analisada para fins de deferimento da tutela antecipada postulada, proferiu-se decisão que concedeu a tutela para determinar que o réu se
abstenha
de proceder a qualquer desconto no benefício previdenciário do autor/agravado a título de cobrança de RMC (Descontos de Cartão de Crédito), liberando também a reserva de margem consignada averbada no seu benefício, até o julgamento da ação, sob pena de multa diária, fixada em valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

De tal decisão, insurge-se o Banco réu.

Pois bem!

A controvérsia recursal cinge-se à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (se abster a parte ré de cobrar as parcelas do empréstimo) e a desconstituição das astreintes.

Quanto à determinação de se abster a ré de proceder descontos no benefício previdenciário do autor a título de cobrança de RMC (Descontos de Cartão de Crédito), entendo que a decisão não comporta reparos.

No caso concreto, tenho que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, razão pela qual se mostra descabida a sua revogação, como pretende o banco agravante.

Com efeito, ao deferir a tutela o Magistrado a quo assim consignou (Id. Num. 23677209):

“Os requisitos da Tutela Antecipada de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou rico ao resultado útil do processo, enxergo preenchidos, pelos argumentos demonstrados.

Quanto a probabilidade do direito, com base nas alegações e provas juntadas aos autos, enxergo a plausibilidade das alegações, conforme a prova acostada nos autos, que mostram a veracidade dos descontos.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro lesividade ao autor, vez que se trata de pessoa que recebe benefício previdenciário e os descontos podem prejudicar sua economia mensal.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela quanto à suspensão dos descontos no benefício do requerente ABRÂO DE ARAÚJO BRITO. ”

Portanto, a veracidade das alegações e a suposta contratação do empréstimo por terceiro somente poderá ser avaliada no decorrer da instrução processual.

De outra banda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados na conta corrente do autor. Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Quanto à fixação de multa na origem, tenho que parcial razão assiste ao agravante.

Sabe-se que as astreintes se caracterizam como verdadeira pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento de decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação, fixado pelo magistrado.

É consabido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a aplicação da multa diária (ou astreintes) em casos como o presente.

Contudo, consultando os autos principais na origem, verifico que o objeto de lide é um contrato de saque mediante a utilização de crédito consignado que gerou descontos no valor de R$ 1.107,73 (mil, cento e sete reais e setenta e três centavos) na conta corrente do autor, referentes a 25 (vinte e cinco) parcelas de aproximadamente R$45,68 (quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Desse modo, entendo que o valor das astreintes arbitrado pelo Juízo a quo, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (vinte mil reais), destoa dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes, mostrando, assim, excessivo ante o caráter inibitório da medida, conforme julgados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade .RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4.
No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia,

até o limite de R$10.000,00.5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado.
MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES
. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA.
VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A ASTREINTE, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS
.

I – Insurge-se o Agravante, especificamente quanto ao valor arbitrado da multa, aduzindo que poderia ensejar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao fato de não lhe ter sido garantido um prazo mais extenso para o cumprimento da medida.

II – No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III- No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$100,00 (cem reais) por cada caso de descumprimento. Considerando-se que os descontos são mensais, fácil concluir que somente após muitos e muitos anos de descumprimento da medida é que poderia se falar em enriquecimento sem causa ou graves prejuízos financeiros para a Agravante.

IV - Todavia, é assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.”

(4671651, 4671651, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-10)

Portanto, o valor comporta redução para R$ 100,00 por dia, limitados a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para reduzir o valor da multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) até o limite do valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021